Tribunal: TCU
Processo: 035.544/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12826/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito do ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento da interessada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.544/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Gomes da Silva (XXX.896.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.